Tribunal: STF
Processo: ARE 714385
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-10-30
Data de publicação: 2012-10-30

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. CONCESSÃO DE EFEITOS SUSPENSIVOS AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. 1. Inexistência de contrariedade ao art. 93, inc. IX, da Constituição da República. 2. Alegada afronta ao art. 5º, inc. XXXVI, LIV e LV, da Constituição. Análise de norma infraconstitucional. Ofensa constitucional indireta. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.